Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ADEMAR MELO DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, manejado por ADEMAR MELO DOS SANTOS, fundado no acórdão proferido no Mandado de Segurança no 0717629-47.2018.8.07.0000 (fls. 87/94), no qual foi determinado que as autoridades impetradas passem a computar o abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, sendo atribuídos ao julgado efeitos financeiros a contar da impetração. A pretensão jurisdicional vindicada se limitou ao cumprimento da obrigação de fazer imposta no referido mandamus, com a inclusão do valor do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias devido ao requerente, “no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que espera seja fixada em R$ 1.000,00 (mil reais)” e a fixação de honorários. Regularmente intimado para comprovar o cumprimento da obrigação, o DISTRITO FEDERAL apresentou documentos às fls. 151/170. Instado a se manifestar sobre tal documentação, o exequente registrou a obrigação de fazer foi cumprida em dezembro de 2021, Nesse contexto, pugnou pela apreciação dos pedidos contidos na inicial, relativos à fixação dos honorários advocatícios e à condenação do ente público ao reembolso das custas iniciais adiantadas. Com relação aos honorários, argumenta ser pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil às execuções individuais promovidas pelos substituídos processuais de sentenças proferidas em ações coletivas, a teor da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela condenação do requerido ao reembolso No que concerne às custas iniciais, afirma que artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que a “sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. Ademais, o artigo 4o, parágrafo único, da Lei no 9.289/1996, assegura que a isenção do pagamento de custas não exime o Distrito Federal desta obrigação. Diante do aduzido, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre tais pleitos no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2022 22:09:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora